Tribunal: TJES
Processo: 5002052-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002052-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOLUNE HOTEL LTDA - EPP e outros (2)

AGRAVADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ECAD. TRANSMISSÃO DE OBRAS EM QUARTO DE HOTEL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. PRAZO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, rejeitou a impugnação apresentada pelos executados e aplicou a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, além de honorários advocatícios no mesmo percentual. Os agravantes sustentaram a prescrição trienal da pretensão executória, a ilegitimidade passiva dos sócios, excesso de execução e bis in idem quanto à aplicação das multas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo prescricional trienal à pretensão executória fundada em sentença que reconhece a obrigação de pagamento de direitos autorais por transmissão de obras em quartos de hotel; (ii) determinar o termo inicial da contagem do prazo prescricional; (iii) verificar a existência de excesso de execução e aplicação indevida de multa; (iv) avaliar a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se à pretensão executória o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de reparação civil decorrente da utilização não autorizada de obras musicais em quartos de hotel, com fundamento em jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

Nos termos da Súmula 150 do STF, o prazo prescricional para o cumprimento de sentença inicia-se com o trânsito em julgado da decisão condenatória, independentemente de intimação específica ao credor.

No caso concreto, entre o trânsito em julgado (03/04/2019) e o ajuizamento do cumprimento de sentença (26/07/2022) transcorreu lapso superior a três anos, configurando prescrição.

Reconhecida a prescrição da pretensão executória, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Afastada a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC, por não subsistir a obrigação principal em razão da prescrição.

Inexistentes conduta dolosa ou litigância temerária, não se reconhece a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para o cumprimento de sentença condenatória fundada em cobrança de direitos autorais por transmissão de obras em quartos de hotel é de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

O prazo tem início com o trânsito em julgado da sentença, conforme a Súmula 150 do STF.

Transcorrido o prazo trienal sem a propositura do cumprimento de sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição e a extinção do feito.

Reconhecida a prescrição, é indevida a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 487, II, e 523, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 150; STJ, REsp 1873611/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 24.03.2021, DJe 20.04.2021; TJES, AgInt 5008184-89.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 03.03.2024; TJES, ApCiv 0002647-59.2016.8.08.0017, Rel. Des. Raphael Americano Câmara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
S
OLUNE HOTEL LTDA – EPP
e outros.

contra a
decisão interlocutória (ID 36156440), proferida pelo MM. Juízo da
2
ª Vara Cível de
Linhares
/ES, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5007930-26.2022.8.08.0030, movido por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD
que
,
dentre outras providências, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados e, com fundamento no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, condenou-os ao pagamento de multa de 10% sobre o valor atualizado do débito, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em igual percentual, incidente sobre o mesmo montante.

Em suas razões recursais (ID12171858), o agravante sustenta, em síntese,
que:

(I
)
a decisão agravada incorreu em erro ao afastar a alegação de prescrição trienal da pretensão executória relativa à cobrança de direitos autorais, aplicando, de forma equivocada, o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, ao invés do trienal previsto no art. 206, § 3º, V, da mesma codificação, em afronta à jurisprudência consolidada do STJ;
(II)
houve equívoco na manutenção da execução em face dos sócios Luiz Carlos Marcheti e Mercilene Luzia Merlo Marcheti, pois não há comprovação de dissolução irregular da empresa, o que afasta o redirecionamento da execução contra eles, devendo ser reconhecida a ilegitimidade passiva e extinta a execução em relação a ambos;
(III)
a multa de 10% aplicada nos cálculos apresentados pelos agravados não decorre de descumprimento da obrigação no prazo legal (art. 523, § 1º, do CPC), mas sim de atualização indevida dos valores, sem previsão na sentença, o que configura excesso de execução no montante de R$ 9.857,60;
(IV)
além disso,
aduz
a impossibilidade de cumulação das duas multas de 10% (uma por descumprimento voluntário e outra aplicada nos cálculos), sob pena de bis in idem, sendo que apenas a multa prevista no art. 523, §1º, poderia, eventualmente, ser aplicada, observados os critérios legais.

Diante desses argumentos,

pede
o provimento do recurso para que seja reconhecida a prescrição trienal da pretensão executória, a ilegitimidade passiva dos sócios, o excesso de execução e a exclusão da multa indevida, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso e condenação dos agravados ao pagamento dos ônus sucumbenciais e multa por litigância de má-fé.

Pois bem.
Compulsando os autos,
de início
,
verifica-se que a pretensão executória
resta
prescrita,
à luz do prazo previsto no
art
igo
206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil
e do critério disposto na Súmula
nº
150 do Supremo Tribunal Federal
.
Explica-se.

Nos termos
do Enunciado Sumular nº
150 do
Supremo Tribunal Federal
,
o prazo para a execução
(ou cumprimento de sentença)
prescreve no mesmo prazo da ação principal
, contado a partir do trânsito em julgado
da ação de cognição
, independentemente da intimação específica ao credor.
Assim, o ônus de iniciar o cumprimento da sentença é exclusivo do credor, sendo o curso do prazo prescricional –
idêntico
ao da ação de cognição –
automático após o trânsito em julgado, sem necessidade de provocação judicial.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é pacífica ao reconhecer que o termo inicial da prescrição executória é, de fato, o trânsito em julgado da decisão condenatória:

[...] 1.
O prazo prescricional para a veiculação de pedido de cumprimento de sentença é o mesmo prazo preclusivo para a ação cognitiva e tem início com o trânsito em julgado da decisão. Súmula 150/STF. Precedentes do STJ. 2. O prazo prescricional para pretensão de reparação civil é trienal
e o prazo para a cobrança de verba honorária é quinquenal. Art. 206, do CC e art. 25, II, do Estatuto da OAB. Precedentes do STJ. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008184-89.2022.8.08.0000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, 03/03/2024).

No caso em exame, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 03/04/2019. O pedido de cumprimento de sentença, por sua vez, somente foi protocolado pelos agravados em 26/07/2022, visando à satisfação de débito no valor de R$ 76.292,27.

Desse modo, considerando-se o
prazo trienal
aplicável ao caso em tela, nos termos do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, pois trata-se de pretensão de reparação civil de direitos autorais, a pretensão executória se encontrava prescrita quando do ajuizamento da petição de cumprimento de sentença.

Quanto à aplicação do prazo trienal à hipótese,
colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que incide o prazo prescricional de três anos para a cobrança de direitos autorais decorrentes da transmissão de obras musicais e audiovisuais em quartos de hotéis, motéis e estabelecimentos similares
, conforme se extrai do seguinte precedente:

[...]
1. Delimitação da controvérsia Possibilidade de cobrança pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD de direitos autorais por transmissão de obras musicais e audiovisuais em quarto de hotel, de motel e afins .2. Tese definida para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "A disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais permite a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD ."b) "A contratação por empreendimento hoteleiro de serviços de TV por assinatura não impede a cobrança de direitos autorais pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, inexistindo bis in idem." 3. Julgamento do caso concreto a) Ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015 não caracterizada, tendo em vista que o Tribunal de origem decidiu, fundamentadamente, todas as questões mencionadas pelo recorrente, sendo desnecessário referir-se expressamente a determinados dispositivos legais.b) Caso em que é devido o pagamento de valores ao ECAD, a título de direitos autorais, em decorrência da disponibilização nos quartos do hotel de equipamentos de rádio e de televisão (TV por assinatura) para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais, observados os efeitos da MP n. 907, de 26/11/2019, durante sua vigência.
c) Na linha da jurisprudência do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual, é de três anos o prazo prescricional para a cobrança/ressarcimento de direitos autorais decorrentes da disponibilização de equipamentos em quarto de hotel, motel ou afins para a transmissão de obras musicais, literomusicais e audiovisuais

[...]
(STJ - REsp: 1873611 SP 2020/0043207-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/03/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/04/2021)

Alinhado a essa interpretação, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao analisar matéria idêntica,
reconheceu a incidência da prescrição trienal, aplicável às hipóteses de execução fundada em sentença oriunda de cobrança de direitos autorais
:

[...]

2 - Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prescreve em três anos da pretensão de cobrança dos direitos autorais pela reprodução de obras musicais sem a devida autorização, uma vez que trata-se de reparação de caráter extracontratual, na forma do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil.

[...].
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002647-59.2016.8 .08.0017, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

Diante do exposto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, porquanto transcorrido o prazo trienal previsto no art
igo
206, § 3º,
inciso
V, do Código Civil,
entre o trânsito em julgado da sentença e o ajuizamento do cumprimento,
na forma prevista pelo
Enunciado Sumular nº 150 do Supremo Tribunal Federal
.

Por ausência de demonstração, nos autos, de conduta dolosa ou da adoção de expediente deliberadamente desleal ou temerário, afasto o pedido de condenação dos agravados ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art
igo
80, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão recorrida, a fim de
reconhecer a prescrição da pretensão executória, extinguindo-se o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, II, do Código de Processo Civil
.

Via de consequência, afasto a incidência da multa de 10% aplicada (CPC, art. 523, § 1º) e inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acmpanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.